Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) E O JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO. RELAÇÃO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR CARACTERIZADA COMO RELAÇÃO DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA.

I – Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA contra o JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, nos autos n. 0730821-28.2024.8.07.0003.

2. Os autos n. 0721648-26/2024 trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência pela prática de injúria, ameaça e dano.

3. O juízo suscitado declinou da competência por entender que a relação entre a vítima e o agressor era apenas de amizade, afastando-se a aplicação da Lei n. 11.340/06. Redistribuído os autos, o juízo suscitante apresentou o presente conflito negativo de competência.

II – Questões em discussão:
4. A questão em discussão consiste em saber se a relação entre vítima e ofensor se enquadra no conceito de relação doméstica e familiar, de forma a atrair a aplicação da Lei n. 11.340/06 e, consequentemente, definir de quem seria competência para processar o feito em questão, se do Juizado Especial Criminal ou se do Juizado de Violência Doméstica.

III – Razões de decidir:

5. Conforme disposto no art. 5o da Lei no 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher "qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; e, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação".

6. Como no caso concreto a vítima e o agressor já tiveram algum tipo de relação mais íntima, possuem estreitos laços de amizade, compartilham o mesmo apartamento e, portanto, há coabitação, conclui-se que há nítida existência de uma relação doméstica e que o agressor, valendo-se da fragilidade da vítima, passou a ameaçá-la.
7. A hipótese se enquadra naquelas previstas na Lei Maria da Penha.

IV - Dispositivo:
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA.